Tribunal: STF
Processo: Rcl 46904
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO SINGULAR. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. NÃO CABIMENTO. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.



1. O artigo 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada.



3. Ausência de vício justificador da oposição de embargos declaratórios, a teor do art. 1022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



4. Embargos de declaração rejeitados.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática da minha lavra, pela qual negado seguimento à reclamação constitucional, à luz da Súmula 734/STF, do seguinte teor: “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    2. A embargante alega a ocorrência de erro material no julgado.



    Argui que “houve erro material cometido pela Secretaria do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que certificou decurso de prazo para a Reclamante em 30.3.2021, quando na realidade, a mesma só teve ciência da decisão por meio do sistema eletrônico em 28.3.2021”, a induzir a equívoco esta Relatora quanto à anotação do trânsito em julgado do ato reclamado. 



    Articula que, como “o expediente de intimação da decisão dos agravos via sistema se deu em 28.3.2021, domingo, tem-se como termo a quo do prazo recursal a data de 29.3.2021, segunda-feira, e o termo ad quem a data de 23.4.2021, (quinta-feira) [15 dias]”. Dessa forma, deduz a tempestividade da reclamação ajuizada em 19.4.2021. 



    3. Requer a embargante a concessão de efeitos infringentes, a fim de que, sanado o erro material, seja conhecida a reclamação.



    4. Conquanto intimada para oferecer contraminuta, a parte adversa não se manifestou (edoc. 19).



    É o relatório.



    Decido. 



    1. Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    2. O artigo 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    3. Com base, pois, nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.



    4. Reputo inexistente vício a ensejar o acolhimento do presente recurso. 



    5. De início, sublinho devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, a teor do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016 e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016.



    6. Observo didaticamente registrado, no decisum embargado, que, em consulta ao sítio do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, certificado, em 30.3.2021, o decurso do prazo para manifestação das partes quanto à decisão pela qual não conhecido o agravo em recurso extraordinário.



    7. Desse modo, anotei incognoscível a presente reclamação constitucional, porque proposta em 19.4.2021, observado o teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015, segundo o qual é inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada, e da Súmula 734/STF, verbis: “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    8. Cumpre assinalar, por relevante, que a embargante não se valeu da técnica processual adequada para solucionar eventual erro contido na certidão de decurso do prazo expedida pelo Tribunal reclamado, sendo de todo inviável o manejo da reclamação para tal fim. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 734 DO STF. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. PRECEDENTES. AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA PREVISTA PELO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos da Súmula nº 734 do STF, “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    2. In casu, o Tribunal a quo certificou o trânsito em julgado da decisão reclamada em momento anterior ao ajuizamento da presente reclamação.



    3. Impossibilidade de se utilizar a reclamação com o fim de se apurar a correção da contagem de prazo recursal pelo Tribunal de origem.



    4. A reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05.08.2011).



    5. A interposição de agravo manifestamente improcedente autoriza a imposição de multa, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    6. Agravo regimental desprovido” (Rcl 23.116-ED-AgR/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.4.2017).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC/2015. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF.



    2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes.



    3. Em face de acórdão proferido em sede de agravo interno contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que aplica a sistemática da repercussão geral o único recurso eventualmente cabível são os embargos de declaração.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 46.856-AgR/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.6.2021).



    9. Com o fito de exaurir o debate, realço que a Corte de origem, em sede de agravo interno, manteve a decisão que negou seguimento ao apelo extremo com base no art. 1.030, I, "a", do CPC, sob o fundamento de que harmônica a controvérsia com o quanto decidido por este Supremo Tribunal Federal no RE 837.311-RG (Tema 784 da sistemática da repercussão geral).



    10. Na sequência, contra tal acórdão, a parte manejou agravo em recurso extraordinário, com fulcro no art. 1.042 do CPC. A Corte de origem não conheceu do ARE, ao consignar incabível a modalidade recursal, decisão a consubstanciar o ato reclamado:



    “Cuidam-se de agravos do art. 1.042 do CPC interpostos pelo particular em face de decisão que negou seguimento a Recurso Especial e ao Recurso Extraordinário, sob a justificativa de que o acórdão recorrido não se amolda ao entendimento firmado pelo STJ.



    É o breve relatório. Decido



    Na sessão de 05/08/2015, nos autos do AREsp 260.033/PR e do AREsp 267.592/PR, a Corte Especial do STJ, por maioria, decidiu que o Agravo em Recurso Especial (art. 544 do CPC/73), interposto contra decisão que nega seguimento a Recurso Especial, com base no art. 543-C, § 7º, inciso I, do CPC/73, conforme a orientação firmada na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 1.154.599/SP (segundo a qual não é cabível o Agravo, na hipótese mencionada), deve ser convertido em Agravo interno, a ser apreciado pelo Tribunal de origem. Isso porque, ao tempo do CPC de 1973, não restavam claras as hipóteses de agravo ao STJ ou de agravo interno, dirigido à própria Corte a quo.



    A questão muda de coloração com o advento do Código de Processo Civil de 2015, cujo art. 1.030, I, e § 2º, prevê expressamente, na hipótese, o cabimento de agravo interno.



    Assim, INADMITO os Recursos interpostos em razão da inviabilidade dos mesmos para atacar decisão que NEGOU seguimento aos Recursos Especial e Extraordinário. Ademais, já foi julgado por esta Corte, Agravo Interno da decisão vergastada”. 



    11. Com efeito, este Supremo Tribunal Federal já apontou os embargos de declaração como o único recurso cabível contra acórdão pelo qual julgado o agravo interno e mantida a negativa de seguimento do recurso extraordinário em razão da aplicação da repercussão geral. Nesse sentido, a título exemplificativo: Rcl 46507 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.8.2021 e Rcl 34955 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 21.11.2019. 



    12. Nesse contexto, a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC, por derivar de erro grosseiro, não interrompeu o prazo para impugnação do acórdão então fustigado. De fato, o prazo fluiu até seu termo final, não obstado o trânsito em julgado da demanda. Nesse sentido: Rcl 44764 ED, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 31.5.2021, Rcl 42901 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.3.2021 e Rcl 16.585-AgR-segundo-AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 1º.8.2017. 



    13. De qualquer forma, ainda que se entendesse apto o agravo do art. 1.042 do CPC para interromper o trânsito em julgado - o que se afirma por mera concessão dialética -, melhor sorte não teria a reclamação. Intimada a parte da decisão que não conheceu do agravo em recurso extraordinário em 28.3.2021, domingo, o único recurso, quando cabível, seriam os embargos de declaração, cujo prazo se findaria em 07.4.2021, quarta-feira, ao passo que esta reclamação, conforme registrei na decisão embargada, somente foi proposta em 19.4.2021. Nessa linha:



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ATO RECLAMADO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 734 E ART. 988, § 5º, I, DO CPC. PRAZO PARA AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Nos termos da Súmula 734, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    2. Ante a ausência de previsão legal, o único recurso pelo qual se poderia impugnar à decisão que julgou incabível o agravo do art. 1042 do CPC, interposto da decisão que inadmitiu recurso extraordinário com fundamento art. 1.030, I, “a” do CPC, seria o de embargos de declaração, cujo prazo é de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023 do CPC. Nessa linha, após a publicação do acórdão e para não configurar o trânsito em julgado do ato reclamado, a reclamação, quando cabível, deveria ter sido interposta no prazo máximo de 5 (cinco) dias, o que não ocorreu.



    3. Agravo regimental não provido” (Rcl 44283 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.9.2021).



    14. Reitero, portanto, inelutável o óbice previsto no art. 988, 5º, I, do CPC, uma vez que ajuizada a reclamação após o trânsito em julgado da decisão reclamada, de modo que não há falar em qualquer vício apto a embargos de declaração na decisão recorrida.



    15. Pontuo, por derradeiro, que não se prestam, os embargos de declaração, em qualquer hipótese, não obstante a vocação democrática que lhes é pertinente e presente sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas. 



    16. Rejeito os embargos declaratórios (art. 1024, § 2º, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora